Tribunal: STF
Processo: HC 256177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 975.561/SP.



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Com a devida vênia, a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça afronta o princípio da segurança jurídica, ao admitir o restabelecimento da execução penal sem prévia decisão judicial válida que suspendesse ou regredisse o regime aberto antes do seu termo final.



    A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a ausência de decisão revogatória antes do fim do cumprimento da pena impede sua continuidade. Com efeito, a Súmula 617 do STJ, aplicada por analogia ao regime aberto, expressa que:



    [...]



    A decisão ora impugnada desconsidera esse entendimento pacificado, além de ignorar precedente específico e análogo já firmado por aquela Corte:



    [...]



    É ainda mais grave o fato de que o próprio acórdão do Egrégio Tribunal Bandeirante reconhece a inexistência de decisão de regressão, e que esta sequer poderia ser adotada sem a oitiva do sentenciado, conforme preconiza o art. 118, §2º, da LEP — exigência ignorada pela decisão que restabeleceu a execução penal com base exclusiva em alegações ministeriais extemporâneas.



    Ao não enfrentar essa ilegalidade, o Superior Tribunal de Justiça perpetua situação atentatória ao princípio da legalidade, contrariando não somente a referida Súmula, bem como legislação federal, uma vez que “pena cumprida é pena extinta”, nos termos do art. 66, III, "b", e do art. 88 da Lei de Execuções Penais.



    No caso em tela, o paciente, ao ter cumprido o tempo de sua pena sem qualquer suspensão ou regressão validamente decretada, faz jus ao reconhecimento da extinção da punibilidade, sob pena de conversão do cumprimento em um castigo retroativo e desproporcional, incompatível com os valores de um Estado Democrático de Direito (doc. 1, pp. 4 e 6).



    Ainda, sustenta:



    Ressalte-se, ademais, que não se pode admitir que a inércia estatal na fiscalização do regime aberto — cuja responsabilidade é exclusiva do Poder Público — seja imputada ao ora paciente como fundamento para frustrar o encerramento da pena, por força do princípio dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem).



    Assim, à míngua de elementos que evidenciem efetivo descumprimento das condições impostas e diante da ausência de decisão judicial hábil para suspender o regime aberto tempestivamente, não sendo possível fazê-lo de forma posterior sob pena de afronta à segurança jurídica, impõe-se a manutenção da decisão de origem (doc. 1, p. 7).



     



    Ao final, requer:



    [...] seja RECEBIDO e PROCESSADO o presente Habeas Corpus, concedendo-se liminarmente a ordem para suspender os efeitos da decisão proferida no HC 975.561/STJ, determinando o imediato restabelecimento da decisão do Juízo de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do paciente e, ao final, o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da execução penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade no presente caso, nos termos dos arts. 66, III, "b", e 88 da Lei de Execuções Penais, e por aplicação analógica da Súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça, por ser medida de Justiça (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, nos seguintes termos:



    Cassio foi condenado a cumprir, em regime prisional inicial aberto, a pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cujo término estava previsto para o dia 17.11.2024.



    O agravado participou da audiência de advertência, onde tomou ciência das condições do regime aberto, no dia 10.07.2023.



    Posteriormente, na data de 22.05.2024, o executado foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito.



    Diante desta notícia, o Ministério Público, em 24.05.2024 (fl. 97 dos autos originários), portanto antes da data prevista para o término do cumprimento da pena, postulou ao Juízo das Execuções a sustação cautelar do regime aberto, bem como instauração de procedimento apuratório disciplinar, para a aplicação da respectiva sanção e regressão carcerária definitiva.



    Contudo, a Magistrada Singular não analisou o pleito ministerial de imediato, mesmo após diversas reiterações do pedido, inclusive em razão de descumprimento das condições do regime aberto, limitando-se apenas a requisitar insistentemente diligências, como juntada de certidão de objeto e pé do novo processo (fls. 102 e 110 dos autos originários) e intimação do executado para comparecimento em Juízo a fim de regularizar sua situação processual (fl. 125 dos autos originários) e justificar suas ausências no cumprimento do regime aberto (fl. 139 dos autos originários).



    Com isso, passaram-se seis meses, quando finalmente a Juíza proferiu decisão, no dia 25.11.2024, e, sob o fundamento de que é inviável a sustação ou revogação do regime aberto após o término do cumprimento da pena, declarou extinta a punibilidade do condenado (fl. 161 dos autos originários ou fl. 25 dos presentes autos).



    Pois bem.



    A solução adotada na origem não merece prosperar.



    Isto porque, embora o recorrido tenha apresentado justificativa para sua ausência ao comparecimento em Juízo nos primeiros meses, alegando desconhecimento, é certo que ele tinha plena ciência de suas obrigações enquanto no regime mais brando, já que, como dito anteriormente, participou da audiência de advertência (fl. 64 dos autos originários).



    Portanto, se mesmo estando ciente das condições que devia observar para o efetivo cumprimento da pena em meio aberto, o apenado não as atendeu, não se pode dizer que ele cumpriu sua reprimenda e, consequentemente, não pode ter sua punibilidade declarada extinta.



    Como se não bastasse, além de não se apresentar trimestralmente em Juízo durante o primeiro ano de sua pena, o agravado ainda perpetrou novo delito no curso da execução, em razão do qual sofreu prisão em flagrante e permaneceu preso preventivamente até a edição da sentença condenatória, quando lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade 1501590-18.2024.8.26.0544).



    Assim, eis mais um motivo impeditivo para extinguir a sanção carcerária anterior como se ela tivesse sido cumprida (doc. 2, pp. 19-21 — grifei).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, denegou a ordem, inclusive afastando, no caso, a possibilidade de aplicação analógica Súmula 617 do STJ, referente ao livramento condicional:



    Em suma, busca-se o restabelecimento da decisão do Juízo da execução que declarou a extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento da pena, uma vez que atingido o prazo previsto do término da pena, sem que antes disso tenha havido decisão de suspensão/regressão de regime pelo descumprimento da pena.



    O Juízo de execução decidiu pela extinção da pena nos seguintes termos (fl. 47):



    Trata-se de pedido de extinção da pena privativa de liberdade face ao integral cumprimento. O Ministério Público manifestou-se de forma contrária, requerendo a regressão de regime face o comparecimento irregular do executado em Juízo.



    É o breve relatório. Decido.



    Assiste razão à Defensoria Pública pois, após o término de cumprimento da pena, inviável a sustação ou revogação do regime aberto, em analogia à Sumula 617 do STJ: “A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.”



    Portanto, tendo em vista o constante dos autos, bem como a ausência de sustação ou revogação de regime anteriormente ao término de cumprimento da pena, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando CÁSSIO CEZAR, pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, relativa ao processo n.º 1500799-20.2022.8.26.0544 da 3ª Vara Criminal de Foro de Jundiaí. Verifique-se a situação do executado junto ao BNMP 3.0, expedindo-se eventualmente o alvará de soltura caso necessário para fins de regularização.



    Após o trânsito em julgado desta sentença, expeçam-se as comunicações de arquivamento ao IIRGD, 65ª Zona Eleitoral de Jundiaí e Juízo de condenação, para que seja observado, em relação ao reeducando em tela, o preceito contido no artigo 202 da LEP, bem como o disposto no Provimento nº 17/2005, da Corregedoria Geral da Justiça, que deu nova redação ao item 54, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, arquivando-se os autos na sequência.



    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 13/14):



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Publico contra decisão que declarou extinta a punibilidade de condenado em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade. O Ministério Público alega descumprimento das condições do regime aberto e prática de novo delito pelo agravado, requerendo a cassação da extinção da pena e a regressão ao regime semiaberto.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o agravado cumpriu as condições do regime aberto e (ii) se a prática de novo delito configura falta grave que impede a extinção da punibilidade.



    III. Razões de Decidir



    3. O agravado nado cumpriu as condições do regime aberto, não comparecendo em juízo e praticando novo delito, o que impede a extinção da punibilidade.



    4. A jurisprudência do STJ confirma que o descumprimento das condições do regime aberto impede a extinção da pena.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Dá-se provimento ao recurso ministerial em parte, cassando a decisão agravada, com determinação para que o Juízo de origem analise os pleitos ministeriais quanto ao regime prisional.



    Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições do regime aberto impede a extinção da punibilidade. 2. A pratica de novo delito durante o regime aberto configura falta grave.



    Legislação Citada: Lei de Execuções Penais, art. 50, V.



    Jurisprudência Citada:



    STJ, AgRg no AREsp nº 2.110.055/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023;



    STJ, HC nº 659.468/SP, Rel. Min. Jesuino Rissato, Quinta Turma, j. 24.08.2021.



    Ao que se observa, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos (HC n. 380.077/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/11/2017).



    [...]



    Além disso, a situação posta nos autos refere-se ao descumprimento de condições impostas ao apenado em regime aberto, situação distinta daquelas que justificam a aplicação do verbete sumular n. 617/STJ, específico para as hipóteses de concessão de livramento condicional, o que impede a sua incidência.



    Conclui-se, então, que a impetração não evidenciou o alegado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, denego a ordem (texto obtido em consulta ao site do STJ — grifei).



    Como se observa, o paciente, embora devidamente ciente das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de comparecer trimestralmente em juízo durante o primeiro ano de execução da pena, além de ter praticado novo crime no curso da execução. Tais circunstâncias, a meu ver, configuram inequívoca hipótese de interrupção da execução penal, o que impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DETERMINADAS NA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias concluíram que o apenado não cumpriu as condições determinadas na fixação do regime aberto à luz dos fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150.840 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018).



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.



    [...]



    2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas.



    3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito (HC 111.904, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/4/2013 — grifei).



    Com efeito, para que se reconheça a extinção da punibilidade, não é suficiente apenas o decurso do prazo de cumprimento da pena, sendo igualmente necessário o cumprimento das condições impostas para o regime aberto — o que, no presente caso, não se verificou. Nesse sentido:



    PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. […] II - Havendo permissão, em tese, na LEP para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V, da mesma Lei. […] V - Impetração não conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida (HC 100.729/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 23/4/2010 — grifei).



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA FALTA GRAVE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. […] 2. No caso, as informações prestadas pelo Juízo das execuções penais dão conta do descumprimento, pelo paciente, das regras do regime prisional aberto. Descumprimento, esse, que a Lei de Execução Penal classifica como falta disciplinar de natureza grave (inciso V do art. 50 da Lei 7.210/84). Pelo que, mesmo restabelecida a decisão favorável à progressão de regime, o paciente não gozaria do benefício do regime aberto. É que a prática superveniente de nova falta grave implica, dentre outras coisas, a regressão de regime prisional, nos exatos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus prejudicado (HC 107.816/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/12/2011).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator